Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708033-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SERAFIM PEREIRA AGRAVADO: SIRLENE MERINES SOARES LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto por MARCIA SERAFIM PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de embargos à execução opostos pela agravante, indeferiu a inversão do ônus da prova. O processo foi incluído na pauta da 17a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, a qual terá início dia 18/05, a partir das 13h30, e previsão de término para 25/05. A agravante formula pedido de sustentação oral. Todavia, a sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator